Tribunal: TJBA
Processo: 8055802-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055802-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MARQUES DA SILVA Advogado(s): FERNANDO MACIEL MARQUES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR COMPROVADA. NULIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Salvador para cobrança de ISSQN (exercícios 2008 a 2011) contra engenheiro civil. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão tributária diante do lapso temporal entre o despacho citatório e a constrição de bens; e (ii) saber se a inexistência de prestação de serviço como autônomo, comprovada por documentos que atestam vínculo empregatício e atividade docente, afasta a cobrança do imposto. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente não se consumou, pois parte do período de paralisação decorreu de mecanismos do judiciário, sem inércia do exequente, e o intervalo de responsabilidade do ente público foi inferior a seis anos, conforme o Tema 566 do STJ. 4. É admissível a exceção de pré-executividade quando a matéria invocada for cognoscível de ofício e houver prova pré-constituída da inexistência do débito, dispensando dilação probatória. 5. O fato gerador do ISSQN é a efetiva prestação de serviço. A inscrição no cadastro municipal gera presunção relativa de atividade, que pode ser afastada por prova documental de que o contribuinte exercia apenas atividades sob regime celetista ou docente no período. 6. A ausência de baixa cadastral configura descumprimento de obrigação acessória sujeita a multa, mas não autoriza a cobrança do tributo (obrigação principal) se o fato gerador não ocorreu. 7. O Município tem o dever de promover a baixa de ofício da inscrição após dois anos de inatividade tributária, conforme a legislação municipal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de ocorrência do fato gerador do ISSQN decorrente da inscrição cadastral é relativa e pode ser elidida por prova de inexistência de prestação de serviço autônomo. 2. O descumprimento da obrigação acessória de comunicar o encerramento da atividade profissional não legitima a cobrança do imposto sobre serviço não realizado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; CTN, art. 204; CPC, art. 85, §3º, I; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 84, 144, 233 e 234. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; STJ, Súmula nº 393; STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJBA, Apelação nº 0815775-48.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 11.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8055802-55.2025.8.05.0000, em que é agravante LUIZ FERNANDO MARQUES DA SILVA e agravado(s) MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.